Tribunal: TJDFT
Processo: 0746439-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL COESA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. E REINCIDÊNCIA. AUSÊCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelos documentos dos autos que atestaram a apreensão de 436,21g de maconha. A autoria decorre da firme e coerente prova oral produzida em Juízo, sobretudo, diante dos depoimentos dos policiais que narraram, de modo harmônico, que o réu, ao avistar a viatura em local conhecido pelo tráfico, empreendeu fuga portando uma sacola verde, retornando logo em seguida sem o objeto, o qual foi localizado na via, contendo um tablete da droga, além de outra porção menor encontrada em seu bolso.
1.1 A conduta do apelante, associada ao comportamento de evasão e à expressiva quantidade de entorpecente apreendida em duas porções distintas, afasta a versão defensiva de consumo pessoal e evidencia a destinação mercantil do entorpecente, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. Adequada valoração negativa dos antecedentes e a consideração a reincidência, não se vislumbrando bis in idem na hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.